Tribunal: TJBA
Processo: 8043861-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043861-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS OVIDIO DE JESUS BATISTA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Mandado de segurança. Policial militar inativo. Estado da Bahia. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET). Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída rejeitadas. Mérito. Transferência para reserva remunerada com proventos calculados com base no posto superior. Art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Gratificação CET de natureza geral concedida indistintamente a todos os policiais militares desde 2014. Resolução COPE nº 153/2014. Direito à paridade entre ativos e inativos. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada ante a comprovação de hipossuficiência. Preliminar de decadência e prescrição afastada por se tratar de prestação de trato sucessivo. Súmula 85 do STJ. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada diante da suficiente documentação acostada aos autos. No mérito, demonstrada a natureza geral da gratificação CET, concedida indistintamente a todos os policiais militares a partir de 2014, caracterizando verdadeiro incremento remuneratório. Direito do impetrante à percepção da gratificação no percentual de 125% em observância ao princípio da paridade entre ativos e inativos. Precedentes do STF. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8043861-45.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS OVIDIO DE JESUS BATISTA; e impetrado, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança pretendida; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.